Tribunal: TJBA
Processo: 8002829-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002829-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: MARIA JOSE DA CRUZ Advogado(s):JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IDOSA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do plano de saúde da autora, idosa de 78 anos, sem carência ou alteração das condições contratuais. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a operadora de plano de saúde coletivo empresarial pode promover rescisão unilateral do contrato sem prévia notificação e sem motivação idônea, especialmente diante da vulnerabilidade da beneficiária. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, conforme Súmula 608 do STJ. 4. A Resolução Normativa ANS nº 195/2009 exige notificação prévia de, no mínimo, 60 dias para rescisão unilateral, o que não foi observado. 5. O caráter essencial do direito à saúde, aliado à idade avançada da autora e à ausência de prova inequívoca da suposta fraude, justifica a preservação cautelar do vínculo contratual. 6. A alegação de irregularidade no contrato exige dilação probatória, sendo prudente a manutenção da cobertura assistencial até o esclarecimento dos fatos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: " A suspensão ou cancelamento do plano de saúde de pessoa idosa, sem a devida notificação prévia e justificativa idônea, autoriza a concessão de tutela de urgência para garantir a continuidade da assistência até o esclarecimento dos fatos." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14; RN/ANS nº 195/2009, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.776.047/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.04.2019; TJBA, Apelação 0571008-06.2016.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, pub. 24.06.2020; TJBA, Apelação 0535447-18.2016.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, pub. 12.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8002829-26.2025.8.05.0000, figurando como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED e como agravada MARIA JOSE DA CRUZ. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.